Tribunal: STF
Processo: RE 1393314
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 377 STJ. NÃO FOI SUPERADA PELA Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido exordial, por meio do qual a parte autora busca que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN seja condenada a promover seu imediato cadastramento como discente do Curso de Odontologia no semestre 2020.2 nas vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência.



    2. O STJ, por meio da súmula nº 377, estabeleceu que "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes."



    3. Segundo relatório médico, assinado por Oftalmologista que acompanha a autora, ‘a paciente tem visão menor que 20/400 (0,05) em olho direito e visão 20/20 (1) em olho esquerdo com correção visual. Em olho direito há atrofia difusa de retina e palidez de papila, sequela de DUSN. Não há tratamento clínico ou cirúrgico. Visão monocular. CID. H544 H320’.



    4. A UFRN não contesta as conclusões do referido relatório médico, mas afirma que a aludida súmula teria sido superada pela Lei n.º 13.146/2015, que materializou as disposições da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009), que o critério puramente biomédico não é mais utilizado para definir a deficiência, e que, nesse contexto, a existência de visão monocular, por si só, não se enquadra no conceito de deficiência.



    5. Entretanto, esta Terceira Turma já decidiu pelo reconhecimento da visão monocular como deficiência, mesmo em face da referida Convenção. Precedente: PROCESSO Nº 0801006-23.2018.4.05.8400, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), Terceira Turma, julgado em 10/12/2018.



    6. Não se verifica respaldo legal ou jurisprudencial para o entendimento adotado pelo Magistrado a quo, que, a despeito de ter reconhecido a condição da autora, como portadora de visão monocular, afirmou que a demandante precisaria, para concorrer às vagas reservadas a deficientes, comprovar utilizar recursos óticos especiais de acessibilidade ou de adequação ambiental para lhe auxiliar em seu processo de aprendizagem.



    7. Atestada a condição médica de cegueira unilateral, tem-se suporte fático para que a autora possa concorrer às vagas reservadas, não sendo possível afastar tal direito por um juízo diverso sobre a deficiência, desacompanhado de fundamentos robustos aptos a desconstituírem a presunção adotada pela Corte Superior, quanto ao prejuízo do portador de tal condição.



    8. No mesmo sentido, esta Turma já consignou que ‘A Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 2º, caput, estabelece que 'considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas', conceito na qual claramente se enquadram os portadores de visão monocular, de modo que não podem ser excluídos da disputa às vagas respectivas em razão da restrição imposta pelo Decreto n° 3.298/99’. (PROCESSO: 08150557820184058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/04/2019).



    9. Quanto à alegação da autarquia, de que a não utilização do critério puramente biomédico estaria sendo aplicado em obediência à já referida Convenção Internacional, cabe trazer as seguintes ponderações, feitas foi este Juízo ao analisar uma ação também relacionada ao enquadramento do portador de visão monocular como deficiente para fins de ingresso em universidade pública: ‘A desvinculação do critério biomédico puro no referido texto se deu em prol de colocar a pessoa na centralidade do conceito, a fim de garantir-lhe a dignidade para a promoção de sua autonomia e independência, inclusive da liberdade de fazer as próprias escolhas (alínea n do preâmbulo do texto convencional), pela preservação de sua manifestação de vontade e para ampliar o seu espectro de atuação e, sobretudo, de capacidade. Conforme o Artigo 1 da convenção, 'O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.' Assim, concluiu que a interpretação adotada pela IES estaria em sentido contrário ao conceito escolhido pela convenção, utilizando-se do empoderamento da pessoa com deficiência em seu detrimento. PROCESSO: 08073863720194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/04/2020).



    10. Apelação provida, para que a autora seja enquadrada nas vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. Inversão da verba de sucumbência”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente